Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-20.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700798-20.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA DE REZENDE CASTANHEIRA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO VOTORANTIM S.A., NU PAGAMENTOS S.A., BANCO CSF S/A, BANCO CETELEM S.A., SABEMI SEGURADORA SA D E S P A C H O A r. sentença recorrida indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolver o mérito, entre outras razões, pela ausência de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do benefício da justiça gratuita, in verbis: (ID 71472825): “(...) Outrossim, observa-se que, tendo sido determinado o recolhimento das custas de ingresso, diante do indeferimento da gratuidade de justiça, findou o prazo legalmente assinalado para tanto, sem que houvesse a satisfação do pressuposto processual pela requerente, que, em face do comando, se limitou a interpor agravo de instrumento, recurso ao qual não foi atribuído efeito suspensivo (ID 227198601). Com isso, tendo sido expressamente facultada a regularização da situação verificada, sendo a parte advertida das consequências de sua inércia, impera reconhecer que se mostra ausente pressuposto processual indispensável ao válido desenvolvimento do processo, a obstar, por conseguinte, o avanço sobre o núcleo meritório da pretensão. Observada a prévia intimação dos patronos da parte autora, para o fim especificamente determinado, afasta-se, de plano, qualquer alegação de surpresa, ou mesmo a necessidade de requerimento da parte adversa ou prévia intimação pessoal da parte autora, eis que não se cuida, na espécie, de hipótese de abandono, mas de ausência de pressuposto processual, situação de ordem pública e de índole estritamente jurídica, que não restou remediada no prazo conferido, a tornar imperioso o controle judicial (artigo 485, § 3o, do CPC). Preclusa a oportunidade conferida à parte autora, a prematura extinção do feito, sem exame do mérito, por ausência de pressuposto processual incontornável, é medida que ora se impõe.” [...] “Relevante registrar que, não tendo sido emprestado efeito suspensivo ao agravo de instrumento respectivamente interposto, a decisão de ID 224516053, que determinou o recolhimento das custas iniciais, irradia seus plenos e imediatos efeitos, não havendo, pois, fundamento jurídico a amparar a suspensão do prazo para recolhimento das custas até o julgamento do recurso, na forma pretendida pela autora. Ante o exposto,indefiro a petição iniciale dou por extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.” Observa-se, assim, que o d. Juízo de origem determinou que a Apelante recolhesse as custas de ingresso, diante do indeferimento da gratuidade de justiça, sob consequência de indeferimento da inicial. Entretanto, a Recorrente não atendeu à determinação judicial no prazo, limitando-se a alegar que estava pendente o julgamento do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e a pugnar pela suspensão do prazo concedido para recolhimento das custas (ID 71472822, pág. 1). Ato contínuo, sobreveio a sentença (ID 71472825) de indeferimento da petição inicial e extinção do processo, ao fundamento de que, não tendo sido deferido efeito suspensivo ao Agravo interposto, mantinham-se os efeitos da decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais, “não havendo, pois, fundamento jurídico a amparar a suspensão do prazo para recolhimento das custas até o julgamento do recurso, na forma pretendida pela autora”. Nas razões recursais (ID 71472835) a Autora/Apelante, aparentemente, limitou-se a defender a possibilidade de formular pedido de exibição incidental dos contratos em sede de Ação de Repactuação regida pela Lei no 14.181/2021, além de reiterar, de forma genérica, que preenche os requisitos para deferimento da gratuidade de justiça, sem, contudo, impugnar especificamente o fundamento declinado na r. sentença de que não foi cumprida a determinação de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do benefício e da não concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, à Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator